Tribunal: TJBA
Processo: 8132181-73.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132181-73.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: L. A. M. O. REPRESENTADA POR TAMIS LUISA ABREU FERREIRA DE MORAES

Advogado(s)
:

APELADO: JAILSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO e outros

Advogado(s)
:
JAILSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS POR ABANDONO AFETIVO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADOS. CONTEXTO DE ALTA BELIGERÂNCIA ENTRE OS GENITORES. GENITOR QUE BUSCOU A REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO VOLUNTÁRIA E INJUSTIFICADA. ALEGAÇÃO DE CALÚNIA CONTRA ADVOGADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL (ART. 133, CF E ART. 7º, §2º, EOAB). EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por L.A.M.O., representada por sua genitora Tamis
Luisa
Abreu Ferreira de Moraes, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por abandono afetivo em face de Lucas da Silva Oliveira (genitor) e por danos morais em face de
Jailson
Lopes de Oliveira Filho (advogado do genitor). A autora alegou abandono material e afetivo por parte do pai
,
e acusou o advogado de calúnia por ter alegado a prática de alienação parental em outra ação. A sentença concluiu pela ausência de provas do abandono deliberado e reconheceu a atuação do advogado nos limites da defesa de seu cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a conduta do genitor configura abandono afetivo passível de indenização por danos morais; e (
ii
) analisar se a conduta do advogado do genitor, ao alegar alienação parental em processo de família, extrapolou os limites da imunidade profissional, caracterizando o crime de calúnia e ensejando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do dever de indenizar por abandono afetivo exige a comprovação cabal de conduta omissiva, voluntária e injustificada do genitor, da ocorrência de dano psicológico ao filho e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a existência de um grave conflito intersubjetivo entre os genitores, com dificuldades de comunicação e obstáculos à convivência, agravados pela mudança da genitora para outro estado.

O ajuizamento, pelo genitor, de ação de regulamentação de convivência e oferta de alimentos afasta a tese de desídia absoluta e abandono deliberado, evidenciando o interesse na manutenção do vínculo paterno-filial. As discussões e desentendimentos entre os pais, retratados em mensagens de aplicativo, não são suficientes para caracterizar o abandono afetivo indenizável.

Em relação ao pedido de indenização contra o advogado, a manifestação deste no bojo de um processo judicial, reproduzindo a tese defensiva de seu cliente acerca de suposta alienação parental, encontra-se amparada pela imunidade profissional garantida pelo
art
. 133 da Constituição Federal e pelo
art
. 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia.

Não havendo comprovação de excesso ou dolo específico de ofender (
animus

injuriandi
ou
calumniandi
), as alegações feitas em juízo no regular exercício do direito de defesa não configuram ato ilícito passível de reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados para 12%, com exigibilidade suspensa (
art
. 98, §3º, CPC).

Tese de julgamento:

A configuração do abandono afetivo exige a demonstração inequívoca de que a ausência de convívio parental decorreu de conduta omissiva, voluntária e injustificada do genitor, resultando em danos psicológicos comprovados, o que não se verifica em contexto de alta
litigiosidade
entre os pais onde o genitor busca ativamente a regulamentação do convívio.

A manifestação de advogado em juízo, no exercício da defesa de seu cliente, arguindo suposta alienação parental pela parte contrária, está albergada pela imunidade profissional, não configurando ato ilícito
ensejador
de danos morais, salvo quando comprovado excesso doloso e intenção de ofender.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5º, V e X,
art
. 133; CC,
arts
. 186 e 927; Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB),
art
. 7º, § 2º; CPC,
arts
. 373, I, 85, §11 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
n. 1.887.697/RJ, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 21/9/2021; TJSP; Apelação Cível 1012011-83.2022.8.26.0451; Rel. Marcus
Vinicius
Rios Gonçalves; 6ª Câmara de Direito Privado; j. 29/05/2024; TJSP; Apelação Cível 1002089-03.2018.8.26.0566, Rel. Viviani Nicolau, j. 28/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Cível nº 8132181-73.2021.8.05.0001
, em que figura
como Apelante

L. A. M. O.,
representada por TAMIS LUISA ABREU FERREIRA DE MORAES
,
e como Apelados
JAILSON LOPES DE OLIVEIRA FILHO e LUCAS DA SILVA OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA